Tribunal: STF
Processo: RE 116669
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-18
Data de publicação: 1988-11-18

Ementa:
COMPRA E VENDA DE CACAU.
TEORIA DA IMPREVISÃO APLICADA PELO TRIBUNAL RECORRIDO, COM BASE
NO EXAME DOS ELEMENTOS DOS AUTOS E EM FACE DE MAXIDESVALORIZAÇÃO
DO CRUZEIRO. REEXAME VEDADO.
COMPENSAÇÃO DETERMINADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NÃO OBJETO DO
PEDIDO, NEM DE DEBATE DAS PARTES, E, POIS, 'ULTRA PETITA', ATACADA
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE ADITOU INTERPOSTO CONTRA A
APELAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO NÃO CONHECIDO;
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO DOS EMBARGOS, CONHECIDO E
PROVIDO, RESTAURADO O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO.